Tribunal: TJSP
Processo: 2273148-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA– MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que indeferiu o pedido liminar – Recurso interposto pela impetrante – Superveniência de sentença que denegou a ordem – Resta prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença em primeira instância antes do julgamento do recurso – Recurso prejudicado.